Tribunal: TJES
Processo: 0008605-24.2010.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008605-24.2010.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADILIO MARTINS JARDIM

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
Ã
O CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – SENTENÇA
INFRA PETITA
– PRETENSÃO FORMULADA EM FACE DO CARTÓRIO DO
2º OFÍCIO DE ALFREDO CHAVES
NÃO APRECIADA – NULIDADE PARCIAL – CAUSA MADURA – APLICAÇÃO – RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RELAÇÃO À MESMA – FRAUDE NA COMPRA DE VEÍCULO – FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA NO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO BEM – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – CONDENAÇÃO DOS APELADOS A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELA COMPRA DO AUTOMÓVEL –
RELAÇÃO DE CONSUMO – INCIDÊNCIA DO CDC – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FINANCEIRA APELADA –
AFASTADA
–
AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM A REVENDEDORA – PRECEDENTES DO STJ
– DANO MORAL – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO NA ORIGEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO –
SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA
.

1.

C
onstata-se que a sentença afronta o princípio da congruência (art
s
. 141 e 492, ambos do CPC/
15
) por ser i
nfra petita
, uma vez que deixou de enfrentar o pleito formulado na exordial
referente a responsabilidade do
Cartório do 2º Ofício de Alfredo Chaves – ES
por ter reconhecido a firma
na documentação apresentada para a transferência do veículo
indicado nos autos
.
A falta de manifestação do órgão
a quo
acerca do referido pleito acarreta a nulidade
da sentença apelada
, ainda que parcialmente,
porém, no caso em tela,
mostra-se
cabível a
aplicação da técnica prevista pelo

art. 1.013, §3º, III, do CPC/
15
para o imediato julgamento do
referido
pedido.
Preliminar de nulidade parcial da sentença acolhida. Julgamento imediato do pedido. Causa Madura.

2.

O ora apelante
ajuizou a presente demanda em face do
Cartório do 2º Ofício de Alfredo Chaves – ES.
No entanto, segundo a jurisprudência pátria,
a serventia extrajudicial
não detém personalidade jurídica, de modo que não responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais e registrais praticados pelo tabelião e prepostos
.
Ilegitimidade passiva da serventia extrajudicial reconhecida.

3.

P
ela sistemática das normas consumeristas, é direito básico do consumidor a efetiva prevenção
e reparação de danos patrimoniais e morais (art. 6º,
VI,
CDC),
de modo que quando o fornecedor não atua diligentemente e causa dano ao consumidor, por vício ou fato do produto ou
do
serviço, fica obrigado a indenizar. Nesse contexto, sendo os apelados
Gelson Mareto e SV Rosa Ícaro Car M
E

revendedores de veículos usados, importa dizer que lhes competia o oferecimento
de automóveis não somente em mínimas condições de uso e trafegabilidade, mas, também, desembaraçados de qualquer questão legal que impedisse o seu uso e circulação, como ocorreu no caso em tela.

4.

Tem-se, assim, que a rescisão do contrato pretendida pelo apelante também é amparada pelo CDC, que consagra a reparação integral do dano advindo de conduta ilícita do fornecedor de produto ou serviço, de modo que se torna imperioso o retorno das partes ao
status quo ante
, como destacou a sentença apelada, que, via de regra exige a devolução
bem
e o ressarcimento pela quantia despendida e comprovadamente paga para a
sua
aquisição.

5.

T
endo o ora apelante quitado integralmente o valor do financiamento obtido exclusivamente para a compra do veículo descrito nos autos, deve o mesmo ser ressarcido do valor
integral pago pelo bem, em analogia ao disposto no art. 18, §1º do CDC.

6
.

A
Financeira apelada não possui vínculo com a revendedora de carros, de modo que a fraude constatada não tem o condão de impor à mesma qualquer responsabilidade sobre tais fatos, eis que não descumpriu o seu dever contratual. Sobre essa temática, imperioso ressaltar que o C. STJ pacificou o entendimento no sentido de que a respo
nsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é,
quando
a instituição financeira atua como
banco da montadora e integra a cadeia de consumo e, portanto, se torna responsável pelo defeito no produto, o que não é o caso dos autos.
Afastada a responsabilidade solidária da financeira recorrida.

7
.
M
ajora
ção do valor
da indenização
por danos morais
para o montante
de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
que
se mostra adequado a satisfazer a justa proporcionalidade entre a conduta e o dano moral sofrido no caso, bem como atende ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a reparação por danos morais.

8
.
Recurso parcialmente provido. Sucumbência redimensionada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de
Apelação Cível
interposta por
A
DÍLIO MARTINS JARDIM

contra a
sentença
de fls. 313/321, integrada às fls. 367/367-v e 423,
proferida pel
o
Ju
íz
o

da
3ª
Vara
Cível de Guarapari
,
que
julgou parcialmente procedentes as pretensões formuladas na Ação
de Rescisão Contratual c/c Indenizatória por Perdas e Danos
ajuizada em face de
SV ROSA ÍCARO CAR
ME
; GELSON MA
R
ETO; CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE VILA VELHA; CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE ALFREDO CHAVES E BV FINANCEIRA S/A
para “a partir do momento que o autor devolver aos dois primeiros requeridos o veículo VW Golf, placa MTL1751, condená-los a devolverem o veículo VW Gol dado como pagamento parcial do negócio nulo e a indenizar o autor no equivalente a R$ 800,00, incidindo sobre a condenação correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros a partir da citação, na forma dos artigos 405 e 406 do Código Civil e do entendimento do c. STJ (REsp 1397208/BA)”. Condenou, ainda, “os requeridos Gelson Mareto e SV Rosa Ícaro Car M
E
, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais ao autor, com juros e correção monetária na forma dos Enunciados de nº 54 e 326 da Súmula do c. STJ, e do decidido nos autos do EREsp nº 727842, do mesmo Sodalício. De outro lado, como o autor aparentemente quitou integralmente o contrato mantido com a instituição financeira (fls. 280), cabendo somente à demandada BV Financeira restituir o autor dos juros contratuais pagos e as taxas e despesas que lhe foram cobradas para a aquisição do crédito, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros legais a partir da citação, na forma dos artigos 405 e 406 do Código Civil e do entendimento do C. STJ (REsp 1397208/BA)”. Nesses termos, condenou “os três requeridos”,
pro rata,
ao pagamento das custas processuais e, ainda, os “dois primeiros requeridos”, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios na importância de 14% do valor da condenação. Dada a sucumbência de menor monta da “terceira ré”, condeno-lhe ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor de sua sucumbência.

O
ora

apelante
argumenta em
suas razões
de fls. 370/397
,
preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da ausência de julgamento de mérito com relação ao Cartório do 2º Ofício de Alfredo Chaves. No mérito, sustenta,
em síntese,
que

(1)

a sentença apelada, embora tenha reconhecido em sua fundamentação que os apelados
Gelson Maretto e SV Rosa Ícaro Car M
E

devem restituir o numerário pago pela compra do veículo Golf, tal obrigação não constou da parte dispositiva da sentença;
(2)

é impossível a devolução do veículo Golf, placas MTL1751 em razão de sua condição de fiel depositário
em ação criminal
;
(
3
)

não é possível a entrega do veículo Honda Civic, placas MRT1668 pelos apelados, em razão de este
s
terem alienado o bem a terceiros, bem como ante a inexistência de pedido de devolução do veículo na inicial
;
(
4
)

há responsabilidade solidária da financeira apelada pela reparação dos danos materiais e morais
;
(
5
)

deve haver majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Nesses termos, pede a
anulação da sentença apelada para que seja determinado o retorno dos autos à origem e analisado o pedido formulado em face do
Cartório do 2º Ofício de Alfredo Chaves.
Subsidiariamente, pede a

reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que
o ora apelante deixou de recolher o preparo por estar amparado pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões em ordem de prejudicialidade.

-
NULIDADE
PARCIAL
DA SENTENÇA – JULGAMENTO
INFRA PETITA

Sustenta o apelante que a sentença é nula
por não ter apreciado

o pedido formulado em face d
o Cartório do 2º Ofício de Alfredo Chaves.

Verifica-se que a petição inicial indica como requeridos S. V. Rosa Ícaro Car ME; Gelson Mareto; Cartório do 3º Ofício de Vila Velha; Cartório do 2º Ofício de Alfredo Chaves – ES e BV Financeira – Crédito e Financiamento.

Aduz, para tanto, que
foi vítima de fraude perpetrada pela apelada
S. V. Rosa Ícaro Car ME
e pelo apelado
Gelson Mareto
ao

adquiri
r
um veículo VW/Golf, 5 P/100CV, Cor Bege, ano 2000/2001, Placas MTL 1751, pelo valor total de R$ 43.025,76 (quarenta e três mil e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos).

Sustenta que o pagamento de tal valor foi feito mediante a transferência, para a empresa apelada e para o apelado Gelson, de um veículo VW Gol, no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) além do
valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
obtido por meio de empréstimo concedido pela
Financeira apelada.

Todavia, alega que antes de quitar integralmente o financiamento, foi notificado pelo De
legacia
de Defraudações e Falsificações da Polícia Civil Estadual de que o dito negócio teria ocorrido mediante fraude.

Nesses termos, destaca que a empresa requerida falsificou, com o respaldo dos Cartórios indicados na petição inicial, tanto a assinatura do apelante, como também a do proprietário anterior do veículo VW/Golf,
na documentação apresentada para a transferência do veículo
.

Assim, o ora apelante imputou às serventias extrajudiciais relacionadas a responsabilidade pelo reconhecimento das firmas para viabilizar a transferência
da propriedade
do
automóvel
.

Como é possível observar, o apelante fundamentou sua pretensão com relação às serventias extrajudiciais no fato de que as investigações conduzidas pelo De
legacia
de
Defraudações e Falsificações da Polícia Civil Estadual
indicaram que a falsificação das assinaturas contou com o respaldo daquelas serventias, pois houve o reconhecimento das firmas no documento de transferência do automóvel.

A sentença apelada registra que foi homologada a desistência da ação com relação ao Cartório do 3º Ofício de Vila Velha, à fl. 279.

Não obstante,
constata-se que a sentença afronta o princípio da congruência (art
s
. 141 e 492, ambos do CPC/
15
) por ser i
nfra petita
, uma vez que deixou de enfrentar o pleito formulado na exordial
referente a responsabilidade do
Cartório do 2º Ofício de Alfredo Chaves – ES
por ter reconhecido a firma
na documentação apresentada para a transferência do veículo
indicado nos autos
.

A falta de manifestação do órgão
a quo
acerca do referido pleito acarreta a nulidade
da sentença apelada
, ainda que parcialmente,
porém, no caso em tela,
mostra-se
cabível a
aplicação da técnica
prevista pelo

art. 1.013, §3º, III, do CPC/
15
para o imediato julgamento do
referido
pedido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PAULIANA. NULIDADE.
TESE NÃO APRECIADA. SENTENÇA CITRA PETITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE RETORNO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA.
INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CARACTERIZADORES DA FRAUDE CONTRA CREDORES. APELO CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDOS EXORDIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES.
[...]
A despeito da presença do predito vício, em vez de devolver o processo à instância primeva para a prolação de novel sentença, é possível que este Sodalício passe ao conhecimento da matéria impugnada, já que a causa está madura para julgamento, medida autorizada pelo artigo 1.013, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil
[...].
(TJES; AC 0000312-85.2013.8.08.0045;
4ª
Câmara Cível; Rel. Des.
E
liana Junqueira Munhós Ferreira
; Julg.
15/09/23
).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRELIMINAR. SENTENÇA CITRA PETITA. OMISSÃO EM RELAÇÃO A UM DOS PEDIDOS. NULIDADE RECONHECIDA. CAUSA MADURA.
MÉRITO. ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR DE CONSUMO. FRAUDE APURADA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. ASSINATURA DO USUÁRIO. VALIDADE DO DOCUMENTO. PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA PELO USUÁRIO. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA. SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.
1. Preliminar de nulidade da sentença - infra petita. Dispõe o art. 492, caput, do CPC, que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 1.1. Incorre em error in procedendo passível de anulação a sentença que deixa de apreciar um dos pedidos autorais, como no caso em apreço, em que o Juízo a quo se limitou a analisar os pedidos de anulação da cobrança e de dano moral, deixando de julgar o pedido de danos materiais. 1.2. Levando-se em consideração a aplicação da teoria da causa madura positivada no art. 1.013, § 3º, inciso III do Código de Processo Civil, este Órgão ad quem pode analisar diretamente o pedido de dano material formulado pela parte autora
[...].
(TJES; AC 0000170-31.2018.8.08.0005; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 29/09/2020; DJES 15/10/2020).

Assim,
ACOLHO
A PRELIMINAR de nulidade parcial da sentença
por julgamento

infra petita
e,
na forma
do art. 1.013, §3º, III, do CPC/
15
, passo a apreciar
a pretensão formulada em face do

Cartório do 2º Ofício de Alfredo Chaves – ES
.

É como voto.

-
DA
ILEGITIMIDADE PASSIVA
DO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE ALFREDO CHAVES – ES

Consoante relatado, o ora apelante fundamentou sua pretensão com relação à serventia extrajudicial no fato de que as investigações conduzidas pela Delegacia de Defraudações e Falsificações da Polícia Civil Estadual indicaram que a falsificação identificada nas assinaturas contou com o respaldo daquelas serventias, pois, ainda assim, houve o reconhecimento das firmas no documento de transferência do automóvel.

Em que pesem os argumentos do apelante, vê-se que este ajuizou a presente demanda em face do Cartório do 2º Ofício de Alfredo Chaves – ES.

No entanto, segundo a jurisprudência pátria, a serventia extrajudicial não detém personalidade jurídica, de modo que não responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais e registrais praticados pelo tabelião e prepostos.

Nesse sentido,

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É entendimento do STJ que os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não detêm personalidade jurídica, de modo que quem responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório. Assim,
o tabelionato não possui legitimidade para figurar como polo passivo da presente demanda
. Precedentes: AgInt no AgInt no AREsp. 1.141.894/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 21.11.2018; AgInt no REsp. 1.441.464/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 28.9.2017
[...].
(STJ - AgInt no AREsp: 1036393 SP 2016/0334974-9, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 24/06/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 27/06/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. ATOS NOTARIAIS. ACEITAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS. PRETENSÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO TABELIÃO.
1. Os tabeliães não possuem legitimidade para integrar o polo passivo de ações indenizatórias movidas contra atos por eles praticados por delegação pública. 2.
Os temas 777 e 940 do Supremo Tribunal Federal estabelecem que o Estado é quem possui legitimidade passiva para integrar ação indenizatória movida com base em nulidade de atos notariais
.
3. Por outro lado, os temas 777 e 940 não são aplicáveis aos pedidos de declaração de nulidade de ato notarial. 4. Quanto aos pedidos de declaração de nulidade de ato notarial, os tabeliães possuem legitimidade passiva. Inteligência do artigo 28, da Lei n. 6.015/73. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada em parte. (TJ-DF 07067059420208070003 DF 0706705-94.2020.8.07.0003, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, Data de Julgamento: 29/09/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E I
NDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSAÇÃO REALIZADA COM UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO. ILEGITIMIDADE ATIVA DEMONSTRADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CARTÓRIO AFASTADA.
RESPONSABILIDADE PELOS ATOS DO ANTECESSOR. DANOS MORAIS.

[...]
Conquanto haja controvérsia jurisprudencial, prevalece o entendimento de que
os cartórios ou serventias não possuem legitimidade para figurar no polo ativo ou passivo de demandas judiciais, pois são desprovidos de personalidade jurídica e judiciária
, sendo ente despersonalizado e desprovido de patrimônio próprio, representando, apenas, o espaço físico onde é exercida a função pública delegada consistente na atividade notarial ou registral. Nesse caso, a personalidade jurídica é do próprio Oficial, e não da serventia que lhe foi outorgada pelo Poder Público, tendo em vista que a delegação se dá direta e pessoalmente para o tabelião ou registrador, não sendo sequer necessária a existência de uma pessoa jurídica para que o titular exerça sua atividade
[...].
(TJ-GO 0445845-20.2014.8.09.0051, Relator: DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2022).

Por conseguinte,
o reconhecimento da
ilegitimidade passiva
do
Cartório do 2º Ofício de Alfredo Chaves – ES
é medida que se impõe
.

Com efeito, na forma do art. 485, VI do CPC/15, julgo extinto o processo com relação ao Cartório do 2º Ofício de Alfredo Chaves e, considerando que a serventia extrajudicial foi considerada revel nos presentes autos e não constituiu advogado, deixo
de condenar o ora apelante
ao pagamento de honorários sucumbenciais
em favor da mesma

(STJ – REsp: 1403155 SP 2013/0303467-5, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 23/10/2018, T1 – Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 23/11/2018)
.

-
DA
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO AUTOMÓVEL OBJETO DO NEGÓCIO JURÍDICO

Sustenta o apelante que a sentença apelada, embora tenha reconhecido em sua fundamentação que os apelados Gelson Mareto e SV Rosa Ícaro Car ME devem restituir o numerário pago pela compra do veículo Golf, tal obrigação não constou da parte dispositiva da sentença.

Segundo consta da fundamentação da sentença apelada (fl. 316), o negócio jurídico nulo não gera efeitos regulares entre as partes, de modo que os arts. 104, 166 e 169 do Código Civil deixam claro que as partes devem ser restituídas ao seu
sta
t
us quo ante
,
e, assim, determinou a
entrega, por parte do ora apelante, do veículo ao seu legítimo proprietário (ou sua consignação em juízo acaso possua dúvida legítima) e a restituição pelos apelados
Gelson Mareto e SV Rosa Ícaro Car M
E
,
do automóvel recebido em pagamento (VW Gol)
, além do numerário percebido
. A
demais
, determinou o ressarcimento ao ora apelante da quantia de R$ 800,00
(oitocentos reais)
, despendida para o pagamento da transferência do veículo.

A parte dispositiva da sentença, por sua vez, consignou, no que interessa ao tópico em análise:

“
julgo parcialmente procedentes os pleitos autorais para, a partir do momento que o autor devolver aos dois primeiros requeridos o veículo VW Golf, placa MTL 1751, condená-los a devolverem o veículo VW Gol dado como pagamento parcial do negócio nulo e a indenizar o autor no equivalente a R$ 800,00 [...]” (fl. 320).

Por outro lado, a
nalisando a petição inicial e os pedidos formulados pelo ora apelante, vê-se que este requereu, em seu item 5, a rescisão contratual e a determinação da devolução dos valores pagos
e, ainda, no item 8, a devolução do valor da taxa de R$ 800,00
(oitocentos reais)
pagos em razão da transferência do
veículo
(fls. 08/09).

Pois bem.

Nos termos do art. 504, I, do CPC/15, os motivos da sentença, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva, não fazem coisa julgada,
de modo que a condenação dos apelados referiu-se, tão somente à obrigação de fazer consistente na devolução do veículo dado pelo apelante como parte do pagamento do negócio
(
VW Gol
) e a restituição do valor de R$ 800,00.

Embora a sentença não tenha condenado os apelados na devolução dos valores pagos pelo ora apelante em razão da compra do automóvel referido nos autos, e, por tal razão, julgado parcialmente procedentes os pedidos inciais, a mesma merece reforma.
Senão, vejamos.

Primeiramente,
registra-se que
o caso em tela deve ser analisado sob a ótica das normas de proteção e defesa do consumidor, na medida em que o apelante enquadra-se no conceito de consumidor dos produtos ofertados pela
s
empresa
s
apelada
s
, amoldando-se as partes aos conceitos estabelecidos pelos arts. 2º e 3º do CDC.

Com efeito, pela sistemática das normas consumeristas, é direito básico do consumidor a efetiva prevenção
e reparação de danos patrimoniais e morais (art. 6º,
VI,
CDC),
de modo que quando o fornecedor não atua diligentemente e causa dano ao consumidor, por vício ou fato do produto ou
do
serviço, fica obrigado a indenizar.

Nesse contexto, sendo os apelados
Gelson Mareto e SV Rosa Ícaro Car M
E

revendedores de veículos usados, importa dizer que lhes competia o oferecimento
de automóveis não somente em mínimas condições de uso e trafegabilidade, mas, também, desembaraçados de qualquer questão legal que impedisse o seu uso e circulação, como ocorreu no caso em tela.

Tem-se, assim, que a rescisão do contrato pretendida pelo apelante também é amparada pelo CDC, que consagra a reparação integral do dano advindo de conduta ilícita do fornecedor de produto ou serviço, de modo que se torna imperioso o retorno das partes ao
status quo ante
, como destacou a sentença apelada, que, via de regra exige a devolução bem e o ressarcimento pela quantia despendida e comprovadamente paga para a sua aquisição.

No caso em tela, a motivação para o ajuizamento da presente demanda e da pretensão de rescisão contratual teve como fundamento a fraude perpetrada pelos apelados Gelson Mareto e SV Rosa Ícaro Car ME, que falsificaram as assinaturas da antiga proprietária do veículo adquirido pelo apelante, e dele próprio, conforme atestado pela perícia realizada pela Polícia Civil, conforme laudo acostado às fls. 245/250 dos autos.

Com efeito, tendo os apelados se valido de meio ilícito para concluir a venda do automóvel em favor do apelante, não pode este suportar o ônus de não ser ressarcido dos valores que despendeu para a sua compra, sob pena, inclusive, de enriquecimento sem causa por parte dos apelados.

Assim, tendo o ora apelante quitado integralmente o valor do financiamento obtido exclusivamente para a compra do veículo descrito nos autos, deve o mesmo ser ressarcido do valor integral pago pelo bem, em analogia ao disposto no art. 18, §1º do CDC, especialmente porque a custódia/depósito do veículo pela autoridade policial, impediu o apelante de usufruir do mesmo de forma plena.

Para corroborar,

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DE QUALIDADE. ART. 18, § 1º, II, DO CDC. RESCISÃO DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PAGO DEVIDAMENTE ATUALIZADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A jurisprudência desta Corte já se pronunciou no sentido de que, em caso de vício oculto do veículo, que acarrete a rescisão contratual, deverá ser realizada a restituição imediata da quantia integral paga pelo comprador.
[...]. (STJ - AgInt no REsp: 1990272 SP 2022/0068499-9, Relator: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 01/09/2023).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO REDIBITÓRIA. PEDIDO DA EXECUTADA DE DEVOLUÇÃO, DO VEÍCULO DEFEITUOSO APÓS A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PARA A SUA AQUISIÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. EFICÁCIA RESTITUTÓRIA. 1. Controvérsia em torno da obrigatoriedade da devolução do veículo considerado inadequado ao uso após a restituição do preço pela fornecedora no cumprimento de sentença prolatada em ação redibitória. 2. Alegação da empresa recorrente de que:(a) a restituição do valor pago pela aquisição do bem móvel enseja a devolução do veículo tido por viciado pela consumidora, em razão da necessidade de retorno ao "status quo ante"; (b) a devolução do valor pago sem a restituição do bem enseja o enriquecimento ilícito do consumidor; (c) ocorrência de dissídio jurisprudencial.
3. O art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, confere ao consumidor, nas hipóteses de constatação de vício que torne o bem adquirido inadequado ao uso a que se destina, três alternativas,
dentre as quais, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos
.
[...] (STJ - REsp: 1823284 SP 2017/0224450-0, Relator: Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Data de Julgamento: 13/10/2020, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 15/10/2020).

Nesses termos, a Cédula de Crédito Bancário acostada às fls. 53/54 é apta a comprovar que o apelante financiou o valor de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais), mediante o valor de entrada de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e valor líquido do crédito de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), totalizando R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais), para a compra do veículo Golf, Placas MTL 1751, dado em alienação fiduciária à BV Financeira.

Não obstante, a Nota Fiscal acostada à fl. 233, comprova a venda do referido automóvel VW/Golf pelo preço de R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais) ao ora apelante.

Nesse passo,
merece reforma a sentença para condenar os apelados
Gelson Mareto e SV Rosa Ícaro Car M
E
ao pagamento d
o valor de R$
30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais),

comprovado pela
Nota Fiscal de
fl. 233,
em favor

d
o apelante, com incidência de correção monetária a partir do
efetivo
prejuízo

e juros de mora a partir da citação,
de modo a

excluir a obrigação de devolução do veículo VW Gol dado como pagamento parcial do negócio nulo.

Já no tocante à devolução do veículo Golf, Placas MTL 1751, não se identifica o empecilho narrado pelo apelante, pois tendo um pronunciamento jurisdicional determinado a devolução do automóvel aos recorridos, cabe ao ora apelante cumpri-lo da forma como determinada, sem que incorra nas consequências pelo descumprimento do dever que lhe foi imputado pela autoridade policial.

De outro lado, como o veículo em questão conta com restrição administrativa (fls. 214 e 217) imposta pela autoridade policial, cabe aos apelados Gelson Mareto e SV Rosa Ícaro Car ME o ônus de diligenciarem junto a autoridade policial competente para vê-lo desembaraçado e livre de qualquer condição.

Ainda, com vistas a resguardar o ora apelante, deve ser oficiada a Delegacia Especializada de Defraudações e Falsificações de Vitória – ES (DEFA), na pessoa do Delegado responsável, para que seja cientificada do teor do presente julgamento.

-
DA
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FINANCEIRA APELADA

Sustenta o apelante que a apelada BV Financeira deve ser responsabilizada solidariamente pela reparação dos danos morais e materiais que alega ter sofrido, conforme descrito nos autos.

Não há controvérsia nos autos acerca da fraude perpetrada
pelos apelados
Gelson Mareto e SV Rosa Ícaro Car M
E
,
que falsificaram as assinaturas da antiga proprietária do veículo adquirido pelo apelante, e do próprio recorrente,
para viabilizar a emissão do documento de transferência do automóvel,
conforme atestado pela perícia realizada pela Polícia Civil às fls. 245/250 dos autos.

Entretanto, depreende-se dos autos, também, que a Financeira apelada não possui vínculo com a revendedora de carros, de modo que a fraude constatada não tem o condão de impor à mesma qualquer responsabilidade sobre tais fatos, eis que não descumpriu o seu dever contratual.

Sobre essa temática, imperioso ressaltar que o C. STJ pacificou o entendimento no sentido de que a respo
nsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é,
quando
a instituição financeira atua como
banco da montadora e integra a cadeia de consumo e, portanto, se torna responsável pelo defeito no produto, o que não é o caso dos autos.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, “o banco não está obrigado a responder por defeito de produto que não forneceu, tão somente porque o consumidor o adquiriu por meio de financiamento bancário” (AgInt no REsp 1.597.668/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 26/8/2016).
1.2. A responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como “banco da montadora”, integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo responsável pelo defeito no produto, o que não é o caso dos autos, em que a instituição financeira tão somente viabilizou o financiamento do veículo defeituoso, sem nenhuma vinculação com a revendedora de automóveis, tendo atuado somente como “banco de varejo”.
2. Agravo interno improvido." (AgInt no REsp 1836512/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021).

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO CONSTATADO. RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
A jurisprudência desta Corte orienta que somente é possível falar em coligação ou acessoriedade entre contratos de compra e venda e de financiamento de veículos quando se tratar de instituição financeira integrante do mesmo grupo econômico da montadora, o que não se constata na espécie.

3. Assim, conquanto o vício do produto possa resultar na extinção da compra e venda, com devolução do bem e restituição dos valores pagos, não será capaz de ensejar a resolução do contrato de financiamento desse mesmo bem
[...].
(AgInt no AREsp 1781538/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. FINANCIAMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E MONTADORA. SOLIDARIEDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que há responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis, tão somente, nos casos em que estas são vinculadas, atuando a primeira como banco da segunda.

2. Tendo a instituição financeira apenas realizado o financiamento do veículo, atuando como ‘banco de varejo’, não está caracterizada a necessária vinculação com a revendedora de automóveis, devendo ser afastada sua responsabilidade.
3. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ - AgInt no AREsp: 1795488 SP 2020/0316557-2, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 01/12/2021
).

Com efeito, o simples fato de a apelada BV Financeira ter concedido o financiamento para viabilizar a compra do veículo não a torna parte integrante da cadeia de fornecedores, de modo que não pode se responsabilizar pelo automóvel por ele não comercializado. Nesses termos, em se tratando de dois contratos autônomos, apesar de correlacionados, não se vislumbra, nos termos da jurisprudência da Corte Cidadã, a responsabilidade da financeira recorrida pelos danos sofridos pelo apelante.

Por tal razão, rejeita-
se
a pretensão de responsabilização solidária da financeira apelada e, por conseguinte, mantida a sentença neste ponto.

- DO DANO MORAL –
QUANTUM
ARBITRADO

O ora apelante se insurge, ainda, contra o capítulo da

sentença apelada que arbitrou o
quantum
relativo a condenação pelos danos morais em R$ 5.000,00 e, assim, pleiteia a sua majoração.

Na fixação do valor da indenização, diante da ausência de critérios legalmente definidos, deve o julgador, atento às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da condenação, guiado,
ainda,
pelos princípios gerais da proporcionalidade e razoabilidade, estabelecer valor que se mostre adequado às circunstâncias que envolveram o fato e compatível com o grau e a repercussão da ofensa moral discutida.

Importante, ainda, considerar a preocupação de não se permitir que a reparação se transforme em fonte de renda indevida para o lesado, ou que, se apresente parcimoniosa a ponto de passar despercebida pela parte ofensora.

Nesse contexto,
merece reforma a sentença apelada para que seja majorada a
fixação da indenização
para o montante
de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
que
se mostra adequado a satisfazer a justa proporcionalidade entre a conduta e o dano moral sofrido no caso, bem como atende ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a ação de reparação por danos morais, nos moldes estabelecidos na Constituição.

Vale recordar não versar a hipótese sobre apenas um contrato fraudulento, mas dois contratos de financiamento,
que, por terem sido
celebrados
mediante fraude, foram considerados nulos
.

Destaco que esse E. Tribunal de Justiça, em demandas semelhantes, tem arbitrado o valor dos danos morais nesse montante. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – DOCUMENTO FALSO – INFRAÇÕES DE TRÂNSITO INDEVIDAMENTE IMPUTADAS AO AUTOR – DANO MORAL CONFIGURADO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA – ACOLHIMENTO – FIXAÇÃO EXACERBADA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O autor da ação comprova que o contrato de financiamento de fls. 17/18) foi firmado junto ao BANCO ITAÚ S/A mediante documento falso. Resta evidenciado, também, que a notificação de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir teve como base 5 (cinco) autuações, das quais, 4 (quatro) foram por infrações cometidas na condução do veículo Ford/Fiesta 1.0, ano de fabricação 1997, de placas MPO 1084, objeto do contrato de financiamento celebrado mediante fraude. 2. Conquanto a instituição bancária sustente a ausência de ilícito, observa-se que sua falta de cautela na concessão do financiamento mediante apresentação de documentação falsa é que desencadeou a aplicação de multas por infração de trânsito que não foram praticadas pelo autor, o que resultou, inclusive, na suspensão de seu direito de dirigir.
3. À luz das peculiaridades do caso concreto, e em observância à proporcionalidade, impõe-se a redução da cifra indenizatória atinente aos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor esse que encontra respaldo na jurisprudência pátria.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-
ES
- AC: 0004369-80.2015.8.08.0012,
2ª Câmara Cível,
Relator:
Fernando Estevam Bravin Ruy
, Data de Julgamento:
03/03/23
).

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCUIDO DO DEVER DE SE MUNIR DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA AFERIR A VERACIDADE E AUTENTICIDADE DOS DADOS APRESENTADOS PARA CONFECÇÃO DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Nos termos da Súmula 297 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ¿o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.¿, de modo que, a responsabilidade de tais instituições pelos danos causados aos seus consumidores somente pode ser ilidida com a comprovação de inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prescreve o § 3º, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. II. A utilização do nome do Recorrido, sem o seu conhecimento, para a confecção de Contrato de Financiamento, configura ato lesivo, sendo que a Instituição Financeira responsável pela confecção do instrumento contratual, bem como pela análise das informações cadastrais e documentais apresentadas no momento da pactuação do negócio, deve se munir de mecanismos suficientes para coibir qualquer tipo de fraude, sob pena de agir negligentemente. III. As dificuldades enfrentadas pelo Recorrido em razão de Contrato fraudado, não pode ser compreendida como mero aborrecimento cotidiano, mas como séria lesão a direito da personalidade, ao abalo da honra e da moral, ensejando, pois o dever de reparação civil.
IV. O importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável e suficiente a ressarcir a situação de aflição psicológica e de angústia do Recorrido, sem causar-lhe enriquecimento ilícito, bem assim, coaduna com patamar fixado por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses semelhantes.
V. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APL: 00093203720088080021, Relator: Namyr Carlos De Souza Filho, Data de Julgamento: 23/02/2016, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2016).

Face ao exposto, considerando a capacidade econômica das partes e o duplo aspecto satisfativo/punitivo da condenação,
deve ser reformada a sentença, neste ponto, para majorar a condenação
dos apelados
ao pagamento de danos morais em favor do apelante para R$ 10.000,00 (de mil reais).

Portanto, firme nas r
azões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto para:

a)
anular em parte a sentença, em razão do julgamento
infra petita
e, com base no art. 1.013, §3º, III, do CPC/15, reconhecer a ilegitimidade passiva do
Cartório do 2º Ofício de Alfredo Chaves – ES
e, assim, na forma do
art. 485, VI do CPC/15, julg
ar
extinto o processo com relação ao
mesmo.
C
onsiderando que a serventia extrajudicial foi considerada revel nos presentes autos e não constituiu advogado, deixo de condenar o ora apelante
ao pagamento de honorários sucumbenciais

(STJ – REsp: 1403155 SP 2013/0303467-5, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 23/10/2018, T1 – Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 23/11/2018);

b)

reformar a sentença apelada e
condenar os apelados
Gelson Maretto, SV Rosa Ícaro Car Me
a ressarcir ao apelante o valor de
R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais),
conforme Nota Fiscal de
fl. 233,
bem como
do valor de R$ 800,00, pagos em razão da transferência
veículo,
com incidência de correção monetária a partir do
efetivo
prejuízo

e juros de mora a partir da citação,
de modo a

excluir a obrigação de devolução do veículo VW Gol dado como pagamento parcial do negócio nulo
;

c
)

reformar a sentença apelada e
condenar os apelados
Gelson Maretto, SV Rosa Ícaro Car M
E
,
ao pagamento de danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
com incidência de correção monetária a partir do
presente arbitramento e juros de mora a partir da citação.

Considerando
a existência de sucumbência recíproca,
r
edimensiono os ônus sucumbenciais para condenar
as partes
ao pagamento das custas processuais,
pro rata.

Quanto aos honorários sucumbenciais, condeno o apelante a pagar à financeira apelada o montante de 10% sobre o proveito econômico obtido por esta
e aos apelados
Gelson Maretto
e
SV Rosa Ícaro Car M
E percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se a assistência judiciária concedida ao mesmo. Condeno ainda, os apelados
Gelson Maretto
e
SV Rosa Ícaro Car M
E ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor total da condenação, em favor do apelante.

D
eixo de arbitrar honorários recursais
(§11, art. 85 CPC/15), tendo em vista o parcial provimento do apelo interposto
.

Por fim, O
fici
e-se

a Delegacia Especializada de Defraudações e Falsificações de Vitória – ES (DEFA),
na pessoa do Delegado responsável,
para que seja cientificada
do teor do presente julgamento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO para:
.

a)
anular em parte a sentença, em razão do julgamento
infra petita
e, com base no art. 1.013, §3º, III, do CPC/15, reconhecer a ilegitimidade passiva do
Cartório do 2º Ofício de Alfredo Chaves – ES
e, assim, na forma do
art. 485, VI do CPC/15, julg
ar
extinto o processo com relação ao
mesmo.
C
onsiderando que a serventia extrajudicial foi considerada revel nos presentes autos e não constituiu advogado, deixo de condenar o ora apelante
ao pagamento de honorários sucumbenciais

(STJ – REsp: 1403155 SP 2013/0303467-5, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 23/10/2018, T1 – Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 23/11/2018);

b)

reformar a sentença apelada e
condenar os apelados
Gelson Maretto, SV Rosa Ícaro Car Me
a ressarcir ao apelante o valor de
R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais),
conforme Nota Fiscal de
fl. 233,
bem como
do valor de R$ 800,00, pagos em razão da transferência
veículo,
com incidência de correção monetária a partir do
efetivo
prejuízo

e juros de mora a partir da citação,
de modo a

excluir a obrigação de devolução do veículo VW Gol dado como pagamento parcial do negócio nulo
;

c
)

reformar a sentença apelada e
condenar os apelados
Gelson Maretto, SV Rosa Ícaro Car M
E
,
ao pagamento de danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
com incidência de correção monetária a partir do
presente arbitramento e juros de mora a partir da citação.